Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-60.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000631-60.2021.8.11.9005 - PJE
Impetrante(s):
Q.I CENTRO EDUCACIONAL LTDA-ME
Impetrado(s):
MM.a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
De plano, verifica-se que não há nenhum vício na decisão embargada que justifique a interposição dos Declaratórios, razão pela qual analiso o pleito como pedido de reconsideração.
No mais, em atenção ao pedido formulado no ID. 102410453 e diante da premissa fática equivocada, me retrato e, passo a análise ao referido pedido.
Peticiona a parte Impetrante postulando a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar consistente na determinação na concessão dos benefícios da justiça gratuita
É o relatório. DECIDO.
Com efeito, merece acolhimento o pleito que visa à reconsideração da decisão exarada no ID. 101473465.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade de o recurso inominado interposto pelo Impetrante ser declarado deserto.
Isto posto, RECONSIDERO a decisão prolatada a fim de DEFERIR a medida liminar pleiteada, concedendo ao Impetrante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, via de consequência, o processamento do recurso inominado aforado nos autos n.o 1000378-06.2021.8.11.0006, caso tenha sido interposto no prazo legal.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator